Tribunal: TJDFT
Processo: 0727452-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelos agravantes e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação de destituição de administrador provisório subjacente fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, ante a composição concertada pelas partes acerca das questões que faziam seu objeto, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do estatuto processual. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, notadamente porque o almejado pelos agravantes fora suplantado pela sentença que, diante do acordo formulado, extinguira a ação principal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator